Tribunal: STF
Processo: Rcl 72045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem.  RE nº 612.043/PR (Tema RG nº 499). RE nº 1.101.937/SP (Tema RG nº 1.075). Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de teratologia na aplicação do Tema RG nº 499 (RE nº 612.043/PR), pelo Tribunal reclamado, e a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.075 à espécie.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão é a aplicação ao caso do Tema RG nº 1.075 (RE nº 1.101.937/SP), em substituição ao Tema RG nº 499 (RE nº 612.043/PR), aplicado pelo Tribunal reclamado. 



    III. Razões de decidir



    3. No Tema RG nº 499, esta Suprema Corte assentou que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    4. A tese fixada no Tema nº 1.075 da Repercussão Geral não possui aplicabilidade ao caso concreto, por tratar-se, na origem, de execução de título executivo decorrente de ação coletiva de rito ordinário e não de ação civil pública, cujo rito é disciplinado pela Lei nº 7.347, de 1985.



    5. No caso, não se verifica qualquer peculiaridade apta a sustentar, como pretende a reclamante, o não enquadramento do caso ao que decidido por este Supremo Tribunal no Tema RG nº 499, especialmente por tratar-se a reclamante de entidade associativa (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal), e não sindical.



    6. Segundo a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE nº 573.232/SC (Tema RG nº 82), as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Dessa orientação não divergiu a decisão reclamada.



    7. Examinados os fundamentos do ato reclamado, verifica-se não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que estão em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos paradigmas apontados.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.